Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-25.2020.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000688-25.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARA LEITE - CPF: 008.131.431-01 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSA E ANALFABETA –AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2º E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público.

II- Não basta a simples violação de preceitos do Código de Defesa do Consumidor para ensejar o cabimento da condenação em danos morais. O que norma consumerista estabelece é a desnecessidade de perquirir acerca da culpabilidade, nas hipóteses de defeito ou falha dos produtos ou prestação dos serviços, a teor do que dispõe os artigos 12 e seguintes do CDC. Todavia, não exime o consumidor de comprovar, além da existência de abalo considerável
aos direitos à personalidade da vítima, que ultrapassam a razoabilidade, a demonstração do dano, em si,
que constitui pressuposto do dever de indenizar, porquanto existência de responsabilidade civil sem dano, com exceção das hipóteses em que o dano é presumido (“in res ipsa”), pode resultar no enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

III – A repetição do indébito em dobro, imprescinde da comprovação de má-fé do fornecedor ou prestador de serviço.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Clara Leite
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
, acolhendo, também, o pedido de
reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a autora ao pagamento da multa, no valor de R$ 1.377,81 (mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “
caput
”, do CPC. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.

A apelante sustenta sua condição de hipervulnerabilidade, por ser idosa e analfabeta, razão pela qual não possuía condições conhecer das cláusulas contratuais.

Argumenta que o contrato celebrado é nulo de pleno direito, porque, a despeito de ser pessoa idosa e analfabeta, o contrato foi assinado a rogo, por pessoa não constituída por instrumento público.

Sustenta ser indevida sua condenação à multa por litigância de litigância, porque ausente as hipóteses de cabimento.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade da contratação, com o afastamento da multa aplicada, condenando-se o banco apelado à repetição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, bem como pela inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões vieram ao id. 83536484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Clara Leite
ajuizou esta ação em face do
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
, visando à declaração de nulidade do negócio jurídico, representado pelo contrato de empréstimo de nº
06857059
.

Na petição inicial, a autora afirmou que é idosa e, principalmente, analfabeta, e que não se recorda de ter realizado a contratação do empréstimo.

Disse que, em sendo verificada a existência da contratação, o negócio jurídico deve ser considerado nulo, porque, devido à condição de analfabetismo ostentada, não possuía conhecimento técnico capaz de analisar o produto ao qual foi submetida, notadamente em relação aos encargos incidentes sobre o empréstimo, razão pela qual a celebração da avença demandaria sua formalização por meio de instrumento público, na forma legal.

Com base nesses argumentos, requereu a declaração de nulidade da avença, bem como a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, com arrimo nos argumentos lançados na peça defensiva e com alicerce no acervo probatório angariada nos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade.

Acerca da matéria dispõem os artigos 215, §2º e 595 do Código Civil:

Art. 215.
A escritura pública
, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

(...)

§2º Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo.

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Outrossim, acrescenta-se o dever de informação clara, prévia e adequada exigido pelo Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Tendo em vista esse dever de informação, tratando-se de mutuário analfabeto, é indispensável que o contrato seja firmado
por meio de instrumento público
ou, ao menos, que o procurador, que assina a rogo,
seja constituído dessa maneira
, na medida em que o Tabelião tem o dever de ler e explicitar o teor do negócio jurídico ao aderente, assegurando, assim, o real conhecimento do conteúdo do acordo e de suas consequências pelo consumidor
hipervulnerável
.

Desse modo, uma vez que a autora comprovou ser pessoa de idade avançada e analfabeta, incumbia à instituição financeira comprovar o atendimento dos requisitos de validade estabelecidos pela legislação civil, assim como a informação prévia e satisfatória a respeito do contexto negocial, independentemente da inversão do ônus probatório suscitada em preliminar, tudo por força do art. 373, II do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto, embora, num primeiro momento, pareça que o contrato, colacionado pela instituição financeira, tenha obedecido aos ditames legais, já que apresenta assinatura a rogo, levada a efeito por João Martins, na qualidade de rogado (id. 83536472 - Pág. 2, fls. 164), e conte com a assinatura de duas testemunhas, o banco não apresentou o instrumento público correspondente, que se faz imprescindível para a validade do ato.

É que, por força dos princípios da função social dos contratos, da boa-fé e da equidade, em contratos firmados por pessoas analfabetas, a validade da assinatura a rogo está condicionada à existência instrumento público de constituição do rogado, o que não se verifica nos autos.

Isso significa que, a contratação foi realizada em um contexto de absoluta submissão de uma idosa analfabeta à cupidez da instituição bancária, o que, por si só,

caracterizaria uma prática comercial abusiva, nos termos do CDC:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços

Diante disso, ante a desobediência à forma prescrita ou não defesa em lei (art. 166, IV do CC), não há caminho senão o do reconhecimento da nulidade do contrato objeto das cobranças repudiadas na inicial.

Nesse sentido:

“
Embargos monitórios acolhidos.
Contrato assinado por analfabeto. Nulidade reconhecida. Ausência de instrumento público ou de procurador constituído por instrumento público.
Sentença mantida. Apelo improvido.
” (TJ-SP - APL: 10005770220158260271, Rel. Soares Levada, Julgamento: 08/03/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, DJe: 10/03/2017)

Nesse passo, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente pela instituição financeira, que, todavia, deve ser realizada de forma simples, uma vez que não evidenciada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. LIMITAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 422/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COLISÃO ENTRE PREMISSAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. (...) 11.
O STJ possui entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos
. 12. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1336998 RS 2012/0162005-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor
; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017)

No tocante aos danos morais, também não merece prosperar a pretensão recursal.

Para restar configurado o dano moral indenizável, além da comprovação da conduta ilícita perpetrada pelo agressor, deve ficar demonstrado que o sentimento causado pelo infortúnio foi além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

A simples cobrança de dívida, por si só, não é capaz de configurar dano moral indenizável, porquanto a simples falha da prestação de serviços não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA ACERCA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Inteligência da Súmula 539/STJ Compete ao réu/apelante demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor/apelado, nos termos do artigo 373, II do CPC, haja vista a inversão do ônus da prova, por inexistir elemento revelador que a capitalização de juros foi prevista no contrato ou observou o limite acima mencionado.
A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito, contudo não configura o dano moral
, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

(N.U 1030577-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E CONDIÇÕES C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – INVIABILIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – ASTREINTES – RAZÕES DE APELAÇÃO DO BANCO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO CONFIGURADO – ART. 86 DO CPC – 1º APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Não constando nos autos termo de contratação por uma deficiência da instituição financeira, deve ser considerada a presunção de veracidade decorrente da aplicação do art. 400 do CPC e o teor da Súmula nº 530 do c. STJ, limitando-se os juros remuneratórios à taxa média do mercado, salvo se mais vantajosa ao consumidor. Inexistindo contrato nos autos por culpa do banco, por força da presunção de veracidade decorrente da aplicação do art. 400 do CPC, não pode ser cobrada a capitalização de juros na relação bancária. A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ. As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível do banco, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo no ponto em que debate as astreintes aplicadas em primeiro grau. Não há repetição do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando a cobrança ocorre por conta da interpretação de uma cláusula contratual, incidindo a parte em um erro justificável, não havendo que se falar, portanto, em restituição em dobro dos valores despendidos.
A mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível
. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
(N.U 0003165-04.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Não basta a simples violação de preceitos do Código de Defesa do Consumidor para ensejar o cabimento da condenação em danos morais.

O que norma consumerista estabelece é a desnecessidade de perquirir acerca da culpabilidade, nas hipóteses de defeito ou falha dos produtos ou prestação dos serviços, a teor do que dispõe os artigos 12 e seguintes do CDC.

Todavia, não exime o consumidor de comprovar, além da existência de abalo considerável
aos direitos à personalidade da vítima, que ultrapassam a razoabilidade, a demonstração do dano, em si,
que constitui
pressuposto do dever de indenizar, porquanto
existência de responsabilidade civil sem dano, com exceção das hipóteses em que o dano é presumido (“in res ipsa”), pode resultar no enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Como cediço, nem todo atentado a direitos de personalidade é apto a gerar dano de cunho moral.

Nas relações de consumo, deve-se aquilatar se o bem ou serviço defeituoso, ou inadequadamente fornecido, foi apto a causar sofrimento, dor, perturbações emocionais e psíquicas, constrangimentos e angústia ensejadores de danos morais, porquanto, como ressaltado, não é qualquer descumprimento que enseja a indenização de danos morais.

A propósito:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO CONFIGURADO. 1. Ação ajuizada em 12/07/2011. Recurso especial interposto em 23/08/2013 e distribuído a este Gabinete em 25/08/2016. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento de parte do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Dano moral: agressão à dignidade da pessoa humana. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral.
Inadimplemento contratual ou vício do produto não causa, por si, danos morais
. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1426710 RS 2013/0416511-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2016 RSTJ vol. 245 p. 470)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DO SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 246/STJ. - Ação ajuizada em 12/01/2010. Recurso especial interposto em 18/11/2014 e distribuído a este Gabinete em 25/08/2016 - O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível - Dano moral: agressão ou atentado aos direitos de personalidade.
Fato do serviço não causa, por si, danos morais
, mas será ensejador de danos morais quando desbordar da normal prestação do serviço - Serviço de transporte urbano prestado de forma imprudente pode ser causador de dano moral - É devida a compensação entre o valor do seguro obrigatório (DPVAT) e o montante fixado a título de indenização pelos danos sofridos. Súmula n. 246 do STJ - Recurso especial parcialmente conhecido e, em parte, provido.
(STJ - REsp: 1513526 RS 2015/0031678-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2016)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. SIMPLES ATRASO. AUSÊNCIA. - Ação ajuizada em 12/04/2013. Recurso especial interposto em 20/03/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016 - Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorrentes - Na ausência de contradição, omissão ou obscuridade, não existe violação ao art. 535, II, do CPC/73 - O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível - Dano moral: agressão à dignidade da pessoa humana. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes -
A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis
- Além dos danos emergentes, a não entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador - Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido.
(STJ - REsp: 1637627 RJ 2015/0125470-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2016)

Desse modo, não tendo ficado demonstrado que o
infortúnio causado à autora, decorrente do defeito na prestação do serviço, foi além do mero aborrecimento diário, capaz de provocar
abalo ao seu direito da personalidade, inviável a condenação nos danos morais.

Finalmente, por óbvio, ante a reforma da sentença, impende afastar a condenação do autor nas penas de litigância de má-fé, porquanto a simples procedência, ainda que parcial, do pleito autoral evidencia da legitimidade da pretensão formulada.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença apenas para declarar a nulidade do contrato e, com isso, reconhecer a inexistência da dívida, determinando a devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados, corrigidas monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto, excluindo a condenação por litigância de má-fé. Por conseguinte, condeno o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021